Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714558-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TAIS DOS SANTOS FRANCA PACIENTE: ESEQUIAS TAVARES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus sem pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 19:18:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator